Tribunal: TJES
Processo: 5006915-41.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006915-41.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
RECORRIDO: WANDERSON DA SILVA COSER e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006915-41.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MJ SILVA
COMERCIO DE PECAS NOVAS E USADAS, MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI
.

RECORRIDO:

WANDERSON DA SILVA COSER.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MERCADO LIVRE. COMPRA DE PEÇAS DE CARRO. CONSUMIDOR QUE REALIZOU PAGAMENTO DE BOLETO. MERCADO LIVRE QUE ALEGA QUE HOUVE A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO ANTES MESMO DO CONSUMIDOR RELATAR PROBLEMA EM SUA COMPRA. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO COMPROVOU O TITULAR DA CONTA DESTINO DO REEMBOLSO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de ressarcimento com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
WANDERSON DA SILVA COSER
em face de
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MJ SILVA
COMERCIO DE PECAS NOVAS E USADAS, MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS EIRELI
.

Em síntese, a parte autora alega que em que em 18 de janeiro de 2021 efetuou o pagamento de um boleto de R$9.182,00 (nove mil cento e oitenta e dois reais) referente ao Farol e parachoque anunciado no MERCADO LIVRE, por meio da conta do requerido, de nome, “JM-AUTOPARTS” a qual é vendedora na plataforma.

Sendo assim, por meio do app whatsapp, teve contato com o vendedor de nome “Pecas 370z”, conforme provas juntadas aos autos. Aduz o autor que em 21/01/2021, ao entrar em contato junto ao mercado livre, por meio da atendente Laíze, tomou conhecimento que o pagamento do boleto fora processado em nome de “MAYARA” informando o e-mail parcial da conta “AGNALDOSILVAMAR******@outlook.com”. Contudo, apesar da confirmação do pagamento e da previsão de entrega do produto, a compra não foi recebida pelo autor.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando a requerida EBAZAR.COM.BR LTDA. (MERCADO LIVRE) ao pagamento de R$ 9.182,00 (nove mil e cento e oitenta e dois reais) ao autor pelos danos materiais sofridos, corrigidos desde o prejuízo (data de compra do produto) e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3493569, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que o recorrido não se atentou as normas da plataforma e realizou o pagamento de boleto que recebeu por whatsapp, o que afasta a sua responsabilidade de indenizar os danos materiais, tendo em vista que o recorrido foi ressarcido com os valores despendidos em 19/01/2021. Por fim, alega a inexistência de dano moral, e requer subsidiariamente a diminuição do
quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o recorrente alegou que é parte ilegítima para compor o polo passivo da presente demanda.

Contudo, conforme a chamada teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial.

Logo, aferir se o recorrente possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Adentro ao mérito.

Em análise aos autos, nota-se que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a conta destino do reembolso, posto que não comprova quem é o titular da conta destino, vale ressaltar que a recorrente é do mesmo grupo econômico do mercado pago, com isso, poderia trazer aos autos extrato da conta do consumidor, o que não fez.

Ademais, infere-se dos autos que a compra ocorreu em 18/01/2021, e o recorrido apenas procurou ajuda em 20/01/2021, todavia, no “comprovante” de restituição juntado pela recorrente (ID nº 3493554), consta que esta teria ocorrido em 19/01/2021, ou seja,
a recorrente alega que devolveu a quantia antes mesmo do consumidor alegar problema em sua compra.

Por conseguinte, o caso em tela envolve a ocorrência de fortuito interno, que não é capaz de romper o nexo causal entre o fato e dano, sendo compreendido o risco da atividade.

Vale ressaltar que a responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços amolda-se à Teoria do Risco Econômico, descrita no caput do art.14 do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo essa teoria, o fornecedor de produtos ou serviços fica obrigado a suportar os riscos provenientes das atividades empresariais exercidas, independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo para a caracterização da responsabilidade civil.

Assim, ante a ausência de comprovação da devolução do dinheiro ao consumidor, deve a recorrente proceder com o ressarcimento, do mesmo modo, ante a falha na prestação de serviço, que causou insegurança e medo ao consumidor, posto que este se viu sem o produto comprado e sem o valor pago por este, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)